Tribunal: TJSP
Processo: 1004436-32.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR AUTÁRQUICO MUNICIPAL – SOROCABA – REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS – Pretensão de incidência da remuneração de férias sobre os vencimentos integrais, inclusive sobre a média de horas extraordinárias – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – As horas extras eventualmente cumpridas em exercício são revestidas por um caráter ocasional, tratando-se de verba eventual, com

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR AUTÁRQUICO MUNICIPAL – SOROCABA – REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS – Pretensão de incidência da remuneração de férias sobre os vencimentos integrais, inclusive sobre a média de horas extraordinárias – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – As horas extras eventualmente cumpridas em exercício são revestidas por um caráter ocasional, tratando-se de verba eventual, com natureza propter laborem, não se incorporando de maneira automática ao vencimento – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.